Tribunal: TJSP
Processo: 1501932-20.2019.8.26.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Discussão sobre o pagamento de aluguéis em atraso, seguida de confronto corporal entre os envolvidos, durante o qual o réu teria desferido um golpe de faca contra o ofendido. Alegada legítima defesa e ausência de dolo homicida. Conjunto probatório que não traz o necessário juízo de certeza quanto

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Discussão sobre o pagamento de aluguéis em atraso, seguida de confronto corporal entre os envolvidos, durante o qual o réu teria desferido um golpe de faca contra o ofendido. Alegada legítima defesa e ausência de dolo homicida. Conjunto probatório que não traz o necessário juízo de certeza quanto à alegada excludente de ilicitude, impedindo a absolvição sumária. Por outro lado, também não traz elementos suficientes para ensejar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Melhor solução corresponde à impronúncia do recorrente. Recurso provido.